Tribunal: TJDFT
Processo: 0728362-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PUBLICAÇÕES. REDES SOCIAIS. CRIME. IMPUTAÇÃO. INVERÍDICA. DIREITOS FUNDAMENTAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO. HONRA E DIGNIDADE. OFENSA. DANO MORAL. REPARAÇÃO. VALOR. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO. OFENSOR. POTENCIAL ECONÔMICO. CRITÉRIO. OBSERVÂNCIA.
1. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento da restituição do prazo para contestar e o não acatamento dos argumentos da parte, sobretudo quando a tese defensiva foi devidamente analisada pelo Juízo sentenciante.
2. Os direitos à liberdade de expressão e manifestação do pensamento previstos no art. 5o, incs. IV e IX, da Constituição Federal encontram limitação na intangibilidade do patrimônio moral de terceiros, que compreende os direitos tutelados pelo art. 5o, inc. X, da Constituição Federal.
3. A colisão entre direitos constitucionalmente protegidos (direito à liberdade de informação e direito à honra e à imagem) deverá ser resolvida pelo método da ponderação concreta de interesses.
4. A liberdade de manifestação do pensamento não legitima a veiculação de expressões moralmente ofensivas, que superem os limites da crítica e da opinião, razão pela qual não pode ser utilizada para amparar imputações que ofendam o patrimônio moral das pessoas.
5. É devida a reparação pelo dano moral, numa ponderação de interesses, quando constatado o abuso do direito à liberdade de expressão e manifestação do pensamento, nos moldes do previsto no art. 7o, inc. I, da Lei n. 12.965/2014.
6. O valor da reparação do dano moral deve observar os critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender a critérios específicos, como o grau de culpa do agente, o potencial econômico do ofensor, as características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado.
7. Observada a hipossuficiência do ofensor e a ausência de prova contrária à condição econômica alegada, é necessária a adequação do valor da reparação por danos morais ao seu potencial econômico.
8. Dano moral reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
9. Recurso parcialmente desprovido.